Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-97.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-97.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO PERES - CPF: 320.335.401-20 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA PROPRIEDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o requerido ao pagamento de danos materiais e morais coletivos por degradação ambiental, além de determinar a averbação da condenação na matrícula do imóvel rural. O embargante alega omissão no julgado quanto à divergência entre a área de sua propriedade e a área total degradada, sustentando impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegada discrepância entre a área de propriedade do embargante e a extensão total da área degradada, bem como a consequente impossibilidade de cumprimento das obrigações ambientais impostas.

III
. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva, consignando que a titularidade dominial é suficiente para configurar a legitimidade passiva
ad causam
, dada a natureza
propter rem
da obrigação de reparar o dano ambiental.

4. A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter rem
, conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a responsabilização do proprietário ou possuidor atual, independentemente de culpa, à luz da teoria do risco integral.

5. A alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações em virtude da suposta ausência de titularidade sobre parte da área degradada mostra-se juridicamente infundada, uma vez que eventual impedimento à execução específica da obrigação não enseja a improcedência do pedido, mas sim sua conversão em perdas e danos.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas, sendo sua finalidade precípua a integração do julgado quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter rem
, sendo a titularidade dominial suficiente para configurar legitimidade passiva, independentemente de eventual discrepância entre a extensão da propriedade e a área degradada, pois a impossibilidade de execução específica não afasta a responsabilidade, podendo haver conversão em perdas e danos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei 12.651/2012, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 499, 815, 816, 817, 823, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1204; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 13.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO FRANCISCO PERES
contra o v. acórdão desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que: (i) condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.453.696,34 a título de danos materiais; (
ii
) fixou indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00; e (
iii
) determinou a averbação da condenação na matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, localizado no município de Paranatinga/MT.

Nos
aclaratórios
, o embargante alega omissão e obscuridade no v. acórdão, sustentando, em síntese: (i) ausência de manifestação quanto à divergência entre a área de sua propriedade (200 ha) e a área total degradada (1.108,89 ha), o que, segundo alega, comprometeria a legitimidade da condenação; (
ii
) juntada de documentos, como CAR, declaração de posse e imagens de satélite, que demonstrariam que parte da área objeto da condenação pertence a terceiros; (
iii
) violação aos direitos de propriedade de terceiros diante da omissão sobre referida divergência, o que afetaria a validade da sentença; e (
iv
) impossibilidade de cumprimento das medidas de recomposição ambiental por não ser titular da totalidade da área.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de: (i) sanar a omissão quanto à titularidade da área degradada; (
ii
) excluir ou readequar sua responsabilidade civil; e (
iii
) reconhecer sua boa-fé, afastando a imposição de obrigações ambientais relativas
a
área alheia.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Defende que o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive a ilegitimidade passiva, reconhecendo a titularidade do embargante e sua vinculação fática à área degradada, conforme relatório técnico da SEMA/MT e demais provas constantes dos autos.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter rem
, bastando a comprovação da titularidade ou posse da área, independentemente de culpa. Destaca que o embargante foi identificado como proprietário durante a fiscalização e que a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos configura uso indevido do recurso, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
SEBASTIÃO FRANCISCO PERES
opôs embargos de declaração contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP
, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Passo à análise das alegações do embargante.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a alegada discrepância entre a área de sua propriedade (200 hectares) e a área total supostamente degradada (1.108,89 hectares), bem como a consequente impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas em relação a áreas que, segundo ele, não lhe pertenceriam.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e refutada, por ocasião da apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva. Consta expressamente do julgado:

“No caso em exame, verifica-se dos autos que o imóvel rural denominado ‘Fazenda Santa Maria’, onde se deu a degradação ambiental objeto da presente demanda, encontra-se registrado em nome do apelante, conforme consta na Matrícula n.o 7.241, emitida pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT. A titularidade dominial, por si só, é suficiente para configurar a legitimidade passiva ad causam, dada a natureza
propter rem
da obrigação de reparar o dano ambiental.

A alegação do recorrente no sentido de que sua propriedade possuiria dimensão inferior à área efetivamente degradada consubstancia questão de ordem probatória, que se insere no mérito da controvérsia, sendo insuscetível de análise na via preliminar. Tal argumentação não afasta sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.”

O acórdão foi, ademais, enfático ao consignar que a responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza a responsabilização do proprietário ou possuidor atual, independentemente de culpa, à luz da teoria do risco integral. Ressaltou-se, ainda, que o embargante exercia posse direta sobre o imóvel e se apresentou como proprietário durante a fiscalização, reconhecendo expressamente a ausência de autorização ambiental.

Convém destacar, ainda, que o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1204, firmou a seguinte orientação:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.”

Tal entendimento, sustentado pelos
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012, revela-se absolutamente aplicável ao caso concreto, não havendo demonstração de que o embargante não tenha contribuído para o dano nem de que este tenha ocorrido após eventual alienação do imóvel
.

A alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações em virtude da suposta ausência de titularidade sobre parte da área degradada mostra-se juridicamente infundada.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente (REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.09.2023), reiterou que:

“
[...]
na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de
não
fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.”

Conforme delineado no referido acórdão, eventual impedimento à execução específica da obrigação não enseja a improcedência do pedido, mas sim sua conversão em perdas e danos ou execução por terceiro, à custa do devedor, afastando-se qualquer alegação de inexequibilidade como causa para afastar a responsabilidade do réu.

Dessa forma, resta demonstrado que a discussão acerca da exata extensão do imóvel não compromete a subsistência da obrigação imposta, sendo certo que o ordenamento jurídico oferece instrumentos adequados para assegurar sua efetividade, ainda que por meio de medidas substitutivas.

Assim, não se verifica qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou, com a profundidade exigida, os pontos essenciais relativos à legitimidade passiva e à responsabilização ambiental do embargante.
As alegações do embargante revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Por fim, embora o Ministério Público tenha requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que a medida não se mostra cabível na hipótese.

A imposição da penalidade exige que os embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, revelando má-fé processual e intenção deliberada de retardar o andamento da demanda, o que não se verifica no caso em apreço.

Apesar da rejeição dos embargos, constata-se que o embargante suscitou questões juridicamente relevantes, ainda que infundadas, apresentadas de forma minimamente fundamentada. A alegação de omissão quanto à extensão da propriedade e ao cumprimento das obrigações, embora equivocada, não evidencia intuito procrastinatório, mas inconformismo legítimo.

Nesses termos,
ausente a má-fé processual e presentes fundamentos minimamente plausíveis, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SEBASTIÃO FRANCISCO PERES,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado
o voto condutor do v. acórdão impugnado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025